Tribunal: TJDFT
Processo: 0742227-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. É cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Esta circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente.

2. Na hipótese, com base nas informações prestadas no agravo de instrumento, verifica-se que o autor contestou administrativamente o pagamento, tendo sido julgado improcedente o pedido de ressarcimento, em razão da inexistência de fraude. Ademais, o agravante afirma que a contratação de refinanciamento de dívida, que ora requer a suspensão, foi realizada de maneira regular, com a finalidade de minorar o impacto da suposta fraude por ele suportada.

3. Portanto, sem minimizar o impacto financeiro imediato dos descontos realizados em sua conta corrente, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido.

4. Recurso conhecido e não provido.